Tribunal: TJDFT
Processo: 0743994-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743994-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO, RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viviane da Costa Martins Soares de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados em favor do advogado Pedro Henrique Medeiros de Araújo, após reconhecida a preclusão da decisão anterior. A agravante pleiteou, em síntese, a reforma do decisum para que os valores fossem distribuídos na proporção de 90% em seu favor e 10% ao advogado, além da concessão de efeito suspensivo ativo a fim de impedir o levantamento da quantia. Ocorre que, antes do julgamento do presente recurso — interposto no último dia do prazo recursal e sem comunicação ao juízo de origem — foi expedido o alvará de levantamento, permitindo ao advogado o saque integral dos valores penhorados. Instada a se manifestar acerca de eventual perda do objeto, a agravante sustentou a subsistência do interesse recursal, afirmando que o levantamento teria sido indevido e que, em caso de provimento do agravo, o agravado deveria restituir os valores aos autos. É o relatório. Decido. Em exame aos pressupostos de admissibilidade, constata-se que o presente recurso não comporta conhecimento, ante a perda superveniente de seu objeto. Embora a agravante sustente a subsistência do interesse recursal, verifica-se que o pedido deduzido — repasse proporcional dos valores depositados em conta judicial — tornou-se juridicamente inexequível, uma vez que o numerário foi integralmente levantado pelo advogado antes do julgamento do agravo, em cumprimento à decisão do juízo de origem que reputou preclusa a determinação anterior. Dessa forma, inexistindo valores disponíveis em conta judicial, resta inviabilizada a reforma do decisum nos moldes pretendidos. Eventual insurgência quanto à legitimidade da decisão que autorizou o levantamento, ou quanto à necessidade de restituição dos valores, deverá ser veiculada pela parte interessada por meio do recurso próprio, não sendo possível sua apreciação no âmbito deste agravo. Ressalte-se que eventual determinação de devolução dos valores ao juízo configuraria julgamento extra petita, além de envolver fato superveniente à interposição do recurso. Nesse contexto, diante de fato superveniente que inviabiliza a prestação jurisdicional postulada, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora